Tribunal: TJSP
Processo: 0001722-05.2011.8.26.0125
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora, necessidade de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora, necessidade de liquidação do débito e correção monetária. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0001722-05.2011.8.26.0125/50001, da Comarca de Capivari, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados ZENAIDE MENEGATI ESTANISLAU,
ROMUALDO MENEGATI, JOÃO ANTONIO MENEGATI, ISAURA MENEGATTI
INFANTE,
APARECIDA
MENEGATI
DE
TOLEDO,
MARIA
JANETE
MENEGATTE ESTANISLAU, VALDIRA MENEGATTE SGARIBOLDI, IRAIDE
MENEGATI INFANTE e ODELFA MENEGATE SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001722-05.2011.8.26.0125/50001 -Voto no 28.052
2
AG. INT. No 0001722-05.2011.8.26.0125/50001
COMARCA: CAPIVARI (1a VC)
AGTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGDOS: ROMUALDO MENEGATI E OUTROS
VOTO No 28.052
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JULGADA
PELO
JUIZ
DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
(AÇÃO COLETIVA No 1998.01.1.016798-9). Legitimidade
ativa
dos
poupadores
e
de
seus
sucessores,
independentemente de fazerem parte dos quadros
associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora,
necessidade de liquidação do débito e correção
monetária. Ausência de questionamento no acórdão
recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito
recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual de sentença proferida em ação civil pública,
negou seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.391.198/RS,
julgado
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos. Alega: (a) necessidade de demonstração pelo
poupador do vínculo associativo com o IDEC; (b) necessidade
de suspensão do processo conforme determinado no Recurso
Especial no 1.438.263/SP; (c) imprescindibilidade de prévia
liquidação de sentença; (d) a necessidade de fixação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001722-05.2011.8.26.0125/50001 -Voto no 28.052
3
termo inicial dos juros de mora a partir da intimação para
pagamento nos autos de habilitação/liquidação de sentença;
e (e) violação da coisa julgada, em razão da inclusão
indevida de outros expurgos inflacionários no cálculo do
débito.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se o
recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça
sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto (distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl
no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e os paradigmas
apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.391.198/RS sob o regime dos recursos repetitivos, o E.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que os poupadores ou
seus sucessores detêm legitimidade ativa também por força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001722-05.2011.8.26.0125/50001 -Voto no 28.052
4
da coisa julgada , independentemente de fazerem parte dos
quadros associativos do IDEC, para o ajuizamento do
cumprimento individual da sentença coletiva proferida na
Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, pelo Juiz da 12a
Vara
Cível
da
Circunscrição
Especial
Judiciária
de
Brasília/DF (tema 724). Confira-se a fls. 812/813.
Descabida,
ademais,
a
pretensão
de
suspensão do presente agravo interno em razão da afetação
dos Recursos Especiais nos 1.361.872/SP, 1.362.022/SP e
1.438.263/SP ao regime dos recursos repetitivos no tema
948, uma vez que no tema 724 houve a análise da
legitimidade ativa de forma específica para a sentença
coletiva em questão.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
774/781) está em perfeita sintonia com as orientações
superiores, ao concluir pela desnecessidade de associação
ao IDEC para a propositura da ação.
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, a análise das questões referentes
aos juros de mora, à necessidade de liquidação do débito e
à correção monetária não foram objeto do acórdão
hostilizado e desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO